Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0008746-05.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e MARIZA JOSEFA VITOR FERREIRA. Após julgamento dos recursos (acórdão de Id 7343140) houve a interposição de Recurso Especial pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (Id 9907567), sobrevindo o sobrestamento do feito para análise da controvérsia em sede do regime dos repetitivos. Os autos retornaram a esta instância, determinando-se a reapreciação nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Assim, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de quinze dias, iniciando-se pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de maio de 2022 18:38:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator